Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laura Regina Correia de Moraes, contra decisão (Id 82343668 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento, processo 0702534-66.2021.8.07.0001, movida pela ora agravante, em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S. A. A agravante se insurge contra o indeferimento da tutela de urgência provisória requerida para proibir o reajuste, por alteração de faixa etária, da mensalidade de plano de saúde de que é beneficiária, operado pela demandada. Sustenta, resumidamente, ser o aumento ilegal e abusivo, porquanto decorre do ingresso da beneficiária, com 59 anos, em nova faixa etária. Observa que a Lei 10.741/2003[1] (Estatuto do Idoso), bem como a Resolução Normativa 63/2003 da ANS, e a Resolução 6/1998 do CONSU, preveem a vedação de discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Acrescenta que não pode ser alcançada pelo reajuste em tela, nos termos do § 1o do art. 1o da Resolução 6/1998 do CONSU, pois “o contrato de adesão ao plano se deu em 31/05/1999, portanto, há mais de dez anos”. Afirma que está na iminência de completar 60 (sessenta) anos de idade em 5/4/2021 e, em razão dessa mudança de faixa etária, será aplicado reajuste na casa de 164,91% (cento e sessenta e quatro vírgula noventa e um por cento), sobre a mensalidade de seu plano de saúde, mas entende esse aumento ser ilegal. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo visado, diante da previsão normativa de regência, e do entendimento jurisprudencial sobre o tema, bem como a possibilidade de dano, consistente no comprometimento substancial de sua renda mensal, que poderá acarretar até mesmo o inadimplemento da obrigação pecuniária a que está sujeita. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada e, por decorrência, diferir, até que haja a resolução do mérito da controvérsia, “o aumento previsto do plano de saúde da Agravante em razão da mudança de faixa etária”. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento. Sem preparo diante da justiça gratuita deferida (Id 82343668, do processo de referência). É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. De início, observo que o magistrado de 1o grau, ao exame da tutela de urgência vindicada, proferiu a seguinte decisão (Id 82343668, do processo de referência): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por LAURA REGINA CORREIA DE MORAES em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para suspender cobrança por mudança de faixa previsto em contrato. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, não antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Neste juízo já foi proferida sentença favorável a aderente de plano de saúde em razão do exponencial aumento ao completar-se 59 anos, ou seja, aumento superior a 80%, vale dizer, utilizou-se como ÚNICO critério para majorar a contraprestação contratual simplesmente pelo fato de o consumidor ter completado 59 anos de idade. No contrato objeto destes autos, não se utilizou como único critério a idade, utilizou-se a faixa de idade, com reajustes escalonados, de modo que, em análise perfunctória, não colide com o § 3o do art. 15 da lei 10.741/03, o qual veda 'a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade'. No caso, os reajustes variam com a idade, desde os 21 anos, mas não em razão de terem sido completados ou na iminência de se completar 60 anos. Veja-se que o seguro saúde envolve cálculos atuariais (tabela estatística e de probabilidades, sendo que certo que na fase adulta, especialmente para os homens há o risco de acidentes diversos, especialmente de trânsitos, bem como no limiar da expectativa de vida média do brasileiro aumentam-se os riscos de doenças, a exigir reajuste do valor para fazer frente a tais ocorrências. No caso, o plano de saúde pode reajustar o valor da parcela, nos termos da lei, sendo que o implemento de idade pode ser utilizado com UM dos critérios, pois o que se veda é exigir valor diferenciado APENAS pelo implemento de idade, especialmente aos 60 anos (Estatuto do Idoso). Desse modo, mister a garantia do contraditório antes de eventual intervenção nas bases do contrato objeto da lide, especialmente se foram observados os requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98, máxime porque as postulantes pretendem em antecipação de tutela serem incluídos em faixa etária diversa da atual (51 a 60 anos), de modo que não se divisa plausibilidade deste direito, sem antes garantir o contraditório e a ampla defesa. Mister assinalar a necessidade de manter o equilíbrio contratual (comutatividade) e o mutualismo do plano, de modo que os reajustes indicados na petição inicial, a princípio, não impedem a continuidade contratual. Portanto, tendo em vista que o contrato em destaque destoa dos casos indicados como paradigmas, bem como diante da ausência de risco de ineficácia do provimento, caso seja concedido após a bilateralidade da audiência, deve-se aguardar a citação do plano de saúde. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: "TUTELA. AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Conforme o artigo 273 do CPC, para a concessão da tutela antecipada é necessário não apenas o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo imprescindível a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte, de que o reajuste do plano de saúde tenha sido efetivado somente em razão do aumento da idade do idoso. 2. Agravo conhecido e improvido.(20110020239849AGI, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJ 29/02/2012 p. 110). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do NCPC, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança das alegações. 2. Não se pode aplicar aos contratos de plano de saúde firmados na modalidade coletiva por adesão os índices dos reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, cabendo à agência reguladora tão-somente aprovar e fiscalizar o percentual indicado pelas operadoras. 3. No caso dos autos, além da expressa previsão quanto à possibilidade de reajuste das mensalidades por mudança da faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo por adesão, observa-se que o aumento desproporcional sustentado pela autora, ora agravante, decorreu de percentuais aplicados após a implementação da idade de 59 anos pela agravante, o que impõe a instauração do contraditório para constatação de eventual abusividade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. (8a Turma, acórdão 1231044, Desa. Nidia Corrrea, DJ 28.02.2020). Por tais razões, indefiro por ora a tutela de urgência postulada, sem prejuízo de nova análise após a dilação probatória”. Neste agravo por instrumento, a demandante, ora recorrente, sustenta, em apertado resumo, ser ilegal e abusivo o reajuste porquanto decorre de seu ingresso, como beneficiária com 59 anos, em nova faixa etária. Observa que a Lei 10.741/2003[5] (Estatuto do Idoso), bem como a Resolução Normativa 63/2003 da ANS, e a Resolução 6/1998 do CONSU, preveem a vedação de discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Acrescenta que não pode ser alcançada pelo reajuste em tela, nos termos do § 1o do art. 1o da Resolução 6/1998 do CONSU, pois “o contrato de adesão ao plano se deu em 31/05/1999, portanto, há mais de dez anos”. Afirma que está na iminência de completar 60 (sessenta) anos de idade em 5/4/2021 e, em razão dessa mudança de faixa etária, será aplicado reajuste na casa de 164,91% (cento e sessenta e quatro vírgula noventa e um por cento), sobre a mensalidade de seu plano de saúde, mas considera ilegal esse aumento. Nesse contexto, em que pese os argumentos desenvolvidos pela agravante, entendo que, por ora, deve prevalecer o entendimento externado pelo juiz a quo. Com efeito, o tema foi apreciado, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento, sob a sistemática do artigo 1.040 do CPC, estando compendiado o entendimento firmado na seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido”. (2a Seção, REsp. no 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/12/2016) No caso em apreço, em se tratando de contrato firmado em 31/5/1999 (Id 82322363, p. 1/3 do processo de referência), ou seja, entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. É certo que artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, veda a cobrança de valores diferenciados com base em critério etário, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, quando caracterizar discriminação, ou seja, a prática de ato tendente a impedir ou dificultar o seu acesso ao direito de contratar por motivo de idade. A variação das mensalidades ou prêmios dos planos ou seguros saúde em razão da mudança de faixa etária, todavia, não configurará ofensa ao princípio constitucional da isonomia, quando baseada em legítimo fator distintivo, a exemplo do incremento do elemento risco nas relações jurídicas de natureza securitária. Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto. Prevista em contrato, a defendida ilegalidade do índice de reajuste pela incursão na faixa de 59 anos ou mais dependerá de comprovação a ser oportunamente realizada em fase processual adequada. Ademais, o magistrado, a par de indeferir a tutela de urgência requestada, considerou a possibilidade de reapreciação depois da instauração do contraditório com a citação da parte adversária. Não obstante, em que pese a previsão contratual (cláusula 19.3 – Id 84233701, p. 32, do processo de referência), e as ilações da agravante, vê-se que ainda sequer se implementaram duas circunstâncias para incidência do questionado incremento, isto é: a autora ainda não completou 60 (sessenta anos), bem como não houve o reajustamento da parcela, com efetiva aplicação do índice impugnado, que segundo a requerente seria de 164,91% (cento e sessenta e quatro vírgula noventa e um por cento). Em verdade, não há, no caderno processual, qualquer elemento de convicção que demonstre, concretamente, a noticiada lesão ao direito da autora, a despeito, vale repetir, da disposição contida no contrato, adrede referenciada. Abstratamente, vislumbra-se a busca por um provimento judicial condicional, pois que diante de uma condição suspensiva, que pode não se implementar, o que é defeso pelo ordenamento jurídico processual, segundo o preceptivo inserto no parágrafo único do artigo 492 do CPC. Diante das considerações feitas, não reconheço de imediato a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero esse requisito imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a constatação do atendimento àquela exigência, não vislumbro o preenchimento desta, máxime, quando se considera limitação financeira pessoal para o pagamento de parcela com reajuste previamente definido no contrato e conhecido pela consumidora sem que se possa considerar se tratar de inesperada surpresa com prejuízo negativo em sua economia pessoal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dentro deste quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como não configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. [...] § 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. [...] § 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.